Tribunal: TJDFT
Processo: 0728972-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0728972-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E S P A C H O Encaminhem-se os autos novamente à Procuradoria de Justiça, tendo em vista a petição da Defensoria Pública de Id 19759478, em aditamento à inicial. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020 15:33:49. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator